Tribunal: TJSP
Processo: 0016929-65.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
FURTO QUALIFICADO - Recurso Ministerial - Majorante do repouso noturno. Compatibilidade com a figura qualificada do crime. Causa de aumento relativa ao repouso noturno não deve ser afastada, mesmo em não se tratando de imóveis residenciais.
Reconhecimento. Readequação das penas. Recurso ministerial acolhido.